Tribunal: TCU
Processo: 040.665/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 27/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 087/2021, promovido pelo Serviço Social do Transporte (Sest) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, distribuição e fornecimento de cartões de Vale Refeição/Alimentação eletrônico equipados com chip de segurança, dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT/Secretaria do Trabalho); Considerando que o contrato decorrente do certame foi firmado em 9/11/2021, conforme informação fornecida pela interlocutora das entidades por e-mail (peça 33); Considerando que está configurado o pressuposto do perigo da demora reverso em razão: i) da essencialidade dos serviços licitados aos empregados das entidades; e ii) dos indícios de que os serviços não estavam sendo realizados satisfatoriamente pela anterior contratada devido à insuficiência da sua rede credenciada (peça 22); Considerando que o prazo exíguo para a contratada completar a rede de estabelecimento credenciada pode ter sido lesivo à competitividade do certame; Considerando que o prejuízo decorrente de um menor desconto em relação ao contrato anterior não se apresenta gravoso, quando se pondera a pequena diferença econômica estimada entre os contratos (cerca de 0,072%) e a melhoria no atendimento dos usuários (completude da rede); Considerando que o custo da realização de um novo certame licitatório em função de uma possível obtenção de maior desconto e a incerteza de maior economicidade contribuem para o descarte de eventual proposta de determinação para que as entidades se abstenham de prorrogar o novo contrato; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.7 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 34) ao Sest, ao Senat e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.665/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Conselho Nacional; Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; Viviane Kelly Di Gioia (280906/OAB-SP), Fernanda Ramos Vieira (281521/OAB-SP) e outros, representando Vr Beneficios e Servicos de Processamento Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7. Dar ciência ao Serviço Social do Transporte (Sest) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 87/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) prazo exíguo de apenas 15 dias corridos para o contratado comprovar a rede mínima de credenciados (item 10.1 do Anexo VI do edital), incompatível com a grande quantidade de estabelecimentos previstos (35.331) e sua abrangência nacional (164 localidades distintas em todas as unidades da federação), contrariando os princípios da razoabilidade e da competitividade e a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 856/2019-TCU-Plenário , 6.082/2016- TCU-Primeira Câmara e 212/2014-TCU-Plenário.